Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-29.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-29.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GUILHERME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A SENTENÇA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, MAJORANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SEJA SIMPLES PARA OS VALORES DESCONTADOS ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à instituição financeira, e parcialmente procedente o pedido em face da seguradora, para declarar a abusividade dos descontos, determinar a restituição simples dos valores e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Apelante postula a reforma do julgado para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, com a condenação solidária das Rés, a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores e a elevação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a legitimidade passiva da instituição financeira que efetuou os débitos em conta corrente, relativos a contrato de seguro não solicitado, para responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor; b) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto; c) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, se simples ou em dobro, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com modulação de efeitos; d) a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

A instituição financeira que permite descontos recorrentes na conta de seus clientes, sem a devida comprovação da autorização do consumidor, integra a cadeia de fornecimento e falha em seu dever de segurança, devendo responder solidariamente pelos danos decorrentes, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

Os descontos indevidos em conta bancária, especialmente quando atingem verbas de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, pois a conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter dúplice da medida, compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. No caso, a majoração do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, considerando a reiteração da conduta lesiva e a capacidade econômica das Rés.

A restituição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável. Consoante modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro aplica-se aos valores cobrados após 30 de março de 2021, enquanto para os débitos anteriores a essa data, a restituição deve ser simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira e sua responsabilidade solidária, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e determinando que a restituição do indébito seja simples para os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que realiza débitos em conta corrente, relativos a serviço não contratado pelo consumidor, integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos, em razão da falha no dever de segurança. 2. A reiteração de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, cujo valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da sanção. 3. A repetição do indébito consumerista será em dobro para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, e de forma simples para as anteriores, salvo comprovação de engano justificável pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8031989-69.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJ-PR, Apelação Cível n. 0015527-22.2020.8.16.0017, Rel. Des.ª Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000056-29.2019.8.05.0255, apelante MANOEL GUILHERME DOS SANTOS e apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

v